Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-14.2023.8.11.0084
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000131-14.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL DE SOUZA LIMA - CPF: 056.356.771-69 (APELANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 536.570.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000131-14.2023.8.11.0084

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA LIMA

APELADO: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1)
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA OFICIAL QUANDO A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME É COMPROVADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS, RELATÓRIO POLICIAL, FOTOGRAFIAS E EXAME
IN LOCO
REALIZADO POR PERITOS
AD HOC
–
2)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA:
2.1)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – AGENTE QUE CONFESSOU EXTRAJUDICIALMENTE A PRÁTICA CRIMINOSA;
2.2)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO FURTO – REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA CORPÓREA E DE MULTA;
2.3)
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PENA PROVISÓRIA – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO SUSCITADO NAS CONTRARRAÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da ausência de perícia oficial, se os arrombamentos das portas da residência da vítima são demonstrados por outros meios de prova no processo, deve ser mantida a qualificadora do artigo 155, §4o, I, do Código Penal.

Não há se falar na invalidade do laudo de constatação assinado por peritos
ad hoc
, notadamente pela sua singeleza e a prova do rompimento ter sido concretizada por meio de relatório e fotografia no local dos fatos.

“
No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP
” [STJ- AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023].

A causa de aumento de pena prevista no §1o do artigo 155, do Código Penal [furto praticado no período noturno] não é compatível com a forma qualificada do delito [§4o], razão pela qual deve ser extirpada da dosimetria da pena. Precedentes do STJ.

“
A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84
” [TJMT, N.U 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023]

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão, afigura-se impertinente que o julgador esmiúce toda a matéria debatida ou cada um dos dispositivos legais tidos por violados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000131-14.2023.8.11.0084

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por GABRIEL DE SOUZA LIMA, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos n. 1000131-14.2023.811.0084, que julgou a denúncia procedente e o condenou à reprimenda de 4 (quatro) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime fechado – por ser multirreincidente –, e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [mediante rompimento de obstáculo] praticado durante o repouso noturno [art. 155, §§1o e 4o, I, do Código Penal].

Em suas razões, a defesa busca o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois inexistente perícia técnica-oficial para atestar o arrombamento
.
Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria para:
1.1)
seja reconhecida, na segunda fase, a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, haja vista a confissão extrajudicial do acusado;
1.2)
o recorte da majorante do repouso noturno, uma vez que a causa de aumento é incompatível com a forma qualificada do delito;
1.3)
seja realizada a detração do tempo que o apelante ficou preso provisoriamente [doc. digital n. 191886214].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença hostilizada.

Ao final, prequestiona as “
matérias ventiladas nas presentes contrarrazões [...] em especial os artigos 155, §§1o e 4o, 61, do Código Penal e 158, do Código de Processo Penal”
[doc. digital n. 191886216].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, adota
per relationem
as contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 203104677].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000131-14.2023.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 03h30min, nas dependências da residência particular localizada na Avenida das Araras, s/n°, próximo ao “Gauchinho”, em Apiacás/MT, o denunciado GABRIEL DE SOUZA LIMA, vulgo “Gabrielzinho”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Antônio Bispo de Oliveira, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (Id. 111188060), Termo de Declaração da vítima (Id. 111188061 – Pág. 3/5) e Relatório Policial (Id. 111188061 – Pág. 6/10).

No dia dos fatos a vítima Antônio Bispo de Oliveira, à época com 80 anos de idade, estava em sua residência quando acordou assustado com barulhos no quintal e, ao abrir a janela, visualizou o denunciado mexendo na porta da frente da casa, ocasião em que apossou de uma foice e disse para Gabriel sair do local.

Passados alguns minutos, Gabriel, movido pela disposição em furtar, retorna ao local e desfere chutes na porta da frente, destruindo a fechadura da porta1 e, adentrando à residência da vítima, no local, o denunciado verifica que porta do quarto está fechada, saindo em seguida.

Na sequência das ações, Gabriel segue até a janela do quarto da vítima e pede R$ 20,00 para tomar cachaça. A vítima amedrontada, pega os R$ 20,00 e joga para o denunciado que, ao avistar o local em que a vítima guardava o dinheiro, adentrou novamente na residência e arrombou a porta do quarto, subtraindo R$ 400,00 que estava guardado embaixo de uma caixa no armário do quarto.

Importa destacar que, o denunciado é conhecedor da situação vulnerável da vítima, que é pessoa idosa e mora só, sendo que não foi a primeira vez que Gabrielzinho faz de vítima a pessoa de Antônio Bispo.

Por fim, necessário mencionar que Gabrielzinho é pessoa que diz ser usuário de drogas e, segundo ele, ao confessar a prática delituosa, o fez para fim de comprar drogas para seu uso/consumo (Id. 111188065).

Ao que consta, não houve testemunha do fato.”
(doc. digital n. 191886155).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e GABRIEL DE SOUZA LIMA foi condenado pela prática do crime de furto qualificado [mediante rompimento de obstáculo] durante o repouso noturno [art. 155, §§1o e 4o, I, do Código Penal].

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitiva, limitando-se a sustentar a necessidade:
1)
do decote da qualificadora e, por conseguinte, a desclassificação do furto para sua forma simples;
2)
da reanálise da dosimetria da pena privativa de liberdade, para que seja reconhecida a confissão espontânea, decotada a causa de aumento atinente ao repouso noturno e detraído o tempo de pena que o acusado ficou preso provisoriamente.

O recurso comporta
parcial provimento
.

No caso
sub examine
, a destruição das portas da residência da vítima foi registrada no relatório de investigação n. 2023.13.7547 confeccionado pelos investigadores de polícia, Wender Mauro Professor Leite e Luander Alves Passbert, que se encontra instruído com fotografias.

No documento constou que:

“[...] Que referente ao BOPJC no 2023.28776, de Natureza ROUBO, a Equipe de Investigadores realizou uma entrevista com a Vitima de nome ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA, o qual também foi ouvido conforme Termo de Declaração no 2023.8.19530, onde identificou o suspeito, como sendo GABRIEL DE SOUZA LIMA, vulgo GABRIELZINHO, que possui diversas passagens por furto e também roubo, onde as maiorias das vítimas são pessoas idosas e vulneráveis.

Narrou a vítima, que não foi a primeira vez que GABRIEL comete este tipo de crime com ele, onde aproveita da sua idade avançada e debilidade e problemas de saúde, para rouba-lo, Que nesta noite, mais uma vez GABRIEL adentrou a sua residência, arrombando duas portas, e com ameaças, roubou todo dinheiro que possuía guardado, total de 400,00 (quatrocentos reais) em moeda corrente, mesmo após o mesmo insistir pra que ele não cometesse o ato, que inclusive, prevendo que seria roubado, jogou a importância de 20,00 (vinte) reais pela janela para que ele pegasse e fosse embora, mas isso só aumento a ganancia de Gabriel, que avistou do lado de fora onde ele guardava o dinheiro e aproveitando que a vítima reside sozinho e é idoso, cometeu o roubo e em seguida tomou rumo ignorado.

O suspeito GABRIEL DE SOUZA LIMA possui diversas passagens criminais pelos crimes de furto e roubo, sendo que há pelo menos dois inquéritos de furto e roubo em que GABRIEL foi identificado como suspeito, tendo a vítima o senhor ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA, cuja fisionomia conhece muito bem, tais inquéritos são: IP 56.4.2019.4715 (14/2019) e IP 56.4.2019.4237.

Foto Ilustrada da porta da frente arrombada.

Foto Ilustrada da porta do quarto arrombada.

Foto Ilustrada da porta do quarto arrombada de outro ângulo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado [...] pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias [...], constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). [...]
” (AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). [...]
(TJMT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

“[...] Se presente Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a res furtiva, confeccionado por dois peritos ad hoc, nomeados anteriormente para o ato e, tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inc. I, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0003703-90.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

De mais a mais, a prova testemunhal se alinha à prova documental.

Na instrução processual, ANTÔNIO BISPO DE OLIVEIRA – proprietário da residência – aduziu que o réu chegou na frente do seu imóvel e lhe pediu dinheiro ‘para tomar pinga’. Disse ter lhe fornecido a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), mas que o mesmo, não satisfeito, retornou, arrombou 2 (duas) portas da residência e furtou R$ 800,00 (oitocentos reais) – que estava guardado em um dos cômodos – e 1 (um) aparelho celular.

Corroborando as declarações do ofendido, GABRIEL, em sede policial confessou a prática delitiva e asseverou que “
estava querendo dinheiro para comprar drogas, quando foi até a residência de ANTÔNIO”
. Disse que a porta da frente estava fechada, razão pela qual “
desferiu chutes nela e adentrou no local”
. Acrescentou que se dirigiu ao quarto do ofendido e, novamente “
desferiu chutes na porta até esta se abrir”
. Relatou que pegou uma quantia em dinheiro com a própria vítima e, em momento posterior, entrou pela porta da frente – que estava arrombada – e subtraiu mais uma quantia de dinheiro dela.

Diante desse contexto, preserva-se a qualificadora:

[...] In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Por outro lado, a dosimetria da pena comporta ajustes.

Na primeira fase, não antevejo nenhuma incongruência nas circunstâncias judiciais [“culpabilidade” e “antecedentes”] consideradas pelo juízo singular, tampouco o aumento por ele empregado para recrudescer a pena-base [1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada],
verbis
:

“
A CULPABILIDADE, é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime aberto, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta
;

Quanto aos ANTECEDENTES, o réu ostenta, sendo considerado, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal no 1000406-31.2021.8.11.0084, com trânsito em julgado em 27/01/2023
.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL do acusado;

Por seu turno, o MOTIVO do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

As CIRCUNSTÂNCIAS se encontram relatadas nos autos, sendo o fato praticado com rompimento de obstáculo à destruição do bem, situação que constitui qualificadora, razão pela qual deixo de valorá-la neste momento para não incorrer em bis in idem;

As CONSEQUÊNCIAS do crime são inerentes ao tipo;

Por fim, não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, haja vista que, em nenhum momento contribuiu para a prática do crime.

Assim,
tendo em vista a presença de duas circunstâncias desfavoráveis
, de rigor a elevação da pena no patamar de
1/6, para cada circunstância
, razão pela qual, fixo a pena base em (furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo), em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
[...].

Sobre a culpabilidade, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, vem adotando o posicionando no sentido que o fato do acusado cometer novo delito quando estava em cumprimento de pena, evidencia-se que a circunstância indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, sendo fundamento idôneo considerar a culpabilidade acentuada, exasperando a pena-base [...]”

Dando prosseguimento, o juízo não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, fazendo incidir na pena intermediária duas agravantes [CP, art. 61, I e II, “h”], elevando-a em 1/6 para cada uma das majorantes,
verbis
:

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa,
constato a inexistência de atenuante, ressaltando que o sentenciado não confessou em juízo, conforme faz crê a defesa em sede de alegações finais
e, constato a existência de
duas circunstâncias agravante, quais sejam, ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60 anos e a reincidência (art. 61 I e II, alínea “h”)
, considerando-se para tanto, as
condenações pela prática de delitos anteriores, nos autos de ação penal de no 1000179-41.2021.8.11.0084 – com trânsito em julgado em 11/07/2022, 1000182-59.2022.8.11.0084 – com trânsito em julgado em 30/01/2023
, assim, considerando a existência de duas agravantes, elevo a pena intermediária no patamar de 1/6 para cada agravante, passando
a pena provisória ser de em 03 (três) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, [...]”

De fato, o apelante não confessou a prática delitiva em juízo, mas somente em sede policial.

A despeito do posicionamento do juiz sentenciante – desconsiderando a incidência da atenuante –, o recorrente faz jus à benesse, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] o réu fará jus à atenuante (...)
quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade
,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada”
(STJ. AgRg no REsp 2069827 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 11/09/2023. DJe: 14/09/2023).

Desse modo,
compensando
a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, com uma das agravantes – de o crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos [CP, art. 61, II, “h”] –, remanesce somente a majorante atinente à
reincidência
do agente, de modo que recrudesço a reprimenda intermediária em 1/6 (um sexto) e a estabeleço em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

No que se refere ao decote da causa de aumento de pena relativa à prática do delito durante o período noturno, razão novamente assiste à defesa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, n. 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(STJ. AgRg no HC 780521/SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/12/2022).

No caso
sub examine
, a instrução criminal e o relatório investigativo demonstraram que o furto na residência da vítima ocorreu no período noturno [entre às 20h e 23h] e foi praticado mediante o rompimento de obstáculo [arrombamento de 2 (duas) portas do imóvel], o que impede a incidência do repouso noturno, ante sua incompatibilidade com a modalidade qualificada da infração penal.

Desse modo, na fase derradeira, conservo a reprimenda intermediária e fixo-a definitivamente em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Embora o
quantum
final da pena tenha sido redimensionado, o regime mais gravoso se mostra recomendado ao caso concreto.

A jurisprudência das cortes superiores
[1]
firmou-se no sentido de que é permitido ao reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, a fixação de regime inicial semiaberto,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena
, o que não se verifica no caso
sub judice
.

Digo isso porque, embora o
quantum
da pena tenha sido fixado em montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
[“antecedentes” e “culpabilidade”], alinhada à multirreincidência do réu, justifica-se a imposição do
regime fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã e do Pretório Excelso,
verbis
:

“[...]
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu
, é adequada a
fixação do regime prisional fechado
para o desconto da reprimenda,
malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
. Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). “[...] Não há ilegalidade flagrante
na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão
. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

“[...] O acórdão impugnado manteve
o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência
. Assim,
não há razão para reformar a decisão
, já que, na linha de precedentes desta Corte, os
fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado
. 2. Ordem denegada”
(STF, HC 116574, Relator(a): TEORIZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013)

“[...] É possível
a fixação de regime inicial fechado quando a pena é em patamar inferior a quatro anos, e existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão
. IV - Ordem denegada”
(STF, HC 103159, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 17/08/2010)

No que tange à sanção pecuniária, o aumento empregado pelo juízo singular não seguiu os parâmetros do artigo 49, do Código Penal e nem guardou proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade fixada, tendo sido estabelecida em
62 (sessenta e dois) dias-multa
.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena corpórea.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 33, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”

Nesse mesmíssimo sentido há precedentes das Câmaras Criminais, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem, adequando-o com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada [conf. TJMT, N.U 1006443-34.2022.8.11.0086, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024; N.U 1001258-86.2023.8.11.0051, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023; N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023].

Nesse panorama, passo ao seu reajuste.

Partindo da premissa que há 2 (duas) circunstâncias judiciais negativadas [“culpabilidade” e “antecedentes”], a pena de multa deve ser estabelecida em
13 (treze) dias-multa
na primeira fase.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, aumento o
quantum
na fração de 1/6 (um sexto) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena pecuniária definitivamente fixada em
15 (quinze) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao pedido de detração do tempo que o apelante ficou preso preventivamente, as circunstâncias do caso concreto recomendam a manutenção do regime mais gravoso, haja vista a presença das circunstâncias judiciais negativadas e a multirreincidência dele.

De mais em mais, caberá ao Juízo das Execuções Penais considerar o período para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios. Confira-se:

“[...] A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.”
(TJMT, N.U 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento trazido nas contrarrazões do Ministério Público, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
”
[2]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a majorante do repouso noturno [CP, art. 155, §1o] e redimensionar a pena do réu,
GABRIEL DE SOUZA LIMA
, para
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Conf. STJ, AgRg no HC n. 802.704/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023; STF,HC 139717 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma,julgado em 16/05/2017.

[2]
TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024